Tribunal: TJDFT
Processo: 0732487-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
E M E N T A

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA INCENSURÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por manter em depósito em via pública quatro porções de maconha, perfazendo massa total de duzentos e setenta e sete gramas e oitenta e três centigramas; uma porção de cocaína quarenta e cinco gramas e sessenta e três centigramas; e três porções de crack, perfazendo massa total de vinte e oito gramas e sessenta e cinco centigrama.
2 Reputa-se provado o tráfico de drogas quando há a prisão em flagrante do suspeito com apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, corroborada por testemunhos idôneos de policiais, sem indicativos de uma incriminação gratuita. A expressiva quantidade apreendida junto com montante significativo em notas pequenas evidenciam a mercancia ilícita e afastam a pretensão de reclassificar a conduta para posse destinada a autoconsumo.
3 Sendo o réu primário e de bons antecedentes e não havendo prova cabal de sua dedicação a atividades criminosas ou que integre qualquer associação ilícita, tem direito ao desconto da pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Todavia, a variedade e a considerável quantidade da droga apreendida recomenda a redução mínima de um sexto.
4 Apelação não provida.